Tribunal: TJMT
Processo: 1031118-02.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031118-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.044.174/0001-44 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GILBERTO YAMASHITA - CPF: 001.261.891-88 (APELADO), HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO - CPF: 621.711.431-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DO ART. 921 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NOS TEMAS 566 E 568. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO INTEGRAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 20.09.2021, ajuizada em 16.08.2022, ao fundamento de ausência de localização de bens penhoráveis e ineficácia das diligências executivas promovidas pela credora.

A parte exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma ter promovido contínuo impulsionamento do feito mediante requerimentos de pesquisa patrimonial e atos constritivos. Defende a necessidade de observância da sistemática prevista no art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, bem como a incidência da Súmula 106/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução ajuizada já sob a égide da Lei nº 14.195/2021 submete-se integralmente à nova sistemática do art. 921 do CPC para reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) saber se houve o implemento integral do prazo prescricional intercorrente antes da ocorrência de causas interruptivas previstas no art. 921, § 4º-A, do CPC.

III. Razões de decidir

A execução foi ajuizada em 16.08.2022, já sob a vigência da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual incide integralmente a nova disciplina do art. 921 do CPC, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, ao período de suspensão anual e às hipóteses legais de interrupção do prazo prescricional.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021 incorporou ao CPC racionalidade semelhante à adotada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 568), segundo a qual: (i) a suspensão do processo e do prazo prescricional decorre automaticamente da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens; (ii) o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de suspensão legal; e (iii) apenas atos expressamente previstos em lei possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

A primeira tentativa infrutífera de localização dos executados ocorreu em 30.08.2022. A partir dessa data iniciou-se o prazo de suspensão anual previsto no art. 921, § 1º, do CPC. Somente após o exaurimento desse período teria início o prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Antes do implemento integral do prazo prescricional intercorrente, sobrevieram causas interruptivas expressamente previstas no art. 921, § 4º-A, do CPC, consistentes no comparecimento espontâneo dos executados aos autos e na realização de atos de constrição patrimonial, inclusive bloqueios de ativos financeiros.

Ausente o decurso integral do prazo prescricional, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Às execuções ajuizadas após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021 aplica-se integralmente a nova sistemática do art. 921 do CPC para reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, observando-se o prazo de suspensão anual previsto no art. 921, § 1º, do CPC. 3. O comparecimento espontâneo do executado e a efetiva constrição patrimonial constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face da sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Tubarão Comércio e Serviço EIRELI – ME, Gilberto Yamashita e Herley Cristina Ormond Sobreira Nascimento, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C10633101-5, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, sob o fundamento de que, apesar das diligências realizadas, não houve localização de bens úteis à satisfação do crédito, reputando ineficazes os atos constritivos promovidos pela exequente. Registrou, ainda, que a credora foi intimada para indicar bens passíveis de penhora, deixando transcorrer o prazo sem manifestação eficaz.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência de inércia da exequente, afirmando que a paralisação processual decorreu de mora judicial e de entraves atribuíveis ao próprio aparato estatal, especialmente diante do arquivamento prematuro do feito e da demora no desarquivamento e impulsionamento processual; (ii) que promoveu reiteradas diligências voltadas à localização e constrição de bens dos executados, incluindo pesquisas patrimoniais, pedidos de citação, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como tentativa de penhora de direitos aquisitivos de imóvel; (iii) que a demora na citação e no prosseguimento da execução não pode ser imputada à credora, incidindo, na hipótese, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que o reconhecimento da prescrição intercorrente exigiria observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, especialmente prévia suspensão formal do feito e decurso do prazo de um ano de suspensão, o que não teria ocorrido; (v) que o comparecimento espontâneo dos executados em 27.06.2025 supriu eventual nulidade de citação e interrompeu a prescrição, retroagindo os efeitos interruptivos à data da propositura da demanda, nos termos dos arts. 239, §1º, e 240, §1º, do CPC; (vi) que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1032616-57.2025.8.11.0000, reconheceu a convalidação da relação processual em razão do comparecimento espontâneo dos executados; (vii) que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente sem prévia oitiva da parte exequente, em afronta aos arts. 9º, 10 e 921, §5º, do CPC; e (viii) que a execução encontrava-se em plena atividade expropriatória, com incidentes processuais pendentes e constrições em andamento, inexistindo abandono ou desídia aptos a justificar a extinção do feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, anulando-se ou reformando-se a sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões de id. 360378536, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de Gilberto Yamashita Indústria Comércio de Confecções EIRELI, Gilberto Yamashita e Herley Cristina O. Sobreira Nascimento, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C10633101-5, emitida em 20.09.2021, no valor originário de R$ 262.428,74, pactuada em 48 parcelas, com vencimento final previsto para 15.03.2026, tendo a exequente alegado o inadimplemento contratual e o consequente vencimento antecipado da obrigação.

Sobreveio sentença por meio da qual a magistrada singular reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, ao fundamento de que, apesar das diligências realizadas ao longo do trâmite processual, não houve localização de bens suficientes à satisfação do crédito, reputando ineficazes os atos constritivos promovidos pela exequente.

Irresignada, a exequente interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que promoveu contínuo impulsionamento do feito mediante requerimentos de citação, pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de constrições patrimoniais efetivamente realizadas nos autos.

Aduz, ainda, a ausência de observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC para configuração da prescrição intercorrente, bem como defende que a demora processual decorreu de entraves inerentes ao próprio mecanismo judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. No caso concreto, assiste razão à parte apelante.

A sentença recorrida extinguiu a execução ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de ausência de localização de bens úteis à satisfação do crédito e ineficácia das diligências executivas promovidas pela credora. Contudo, da análise detida da cronologia processual dos autos, verifica-se que não houve o implemento integral do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Com efeito, a presente execução foi ajuizada em 16.08.2022, já sob a égide da sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, a qual promoveu alterações substanciais no art. 921 do Código de Processo Civil.

Dispõe o §4º do referido dispositivo:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Por sua vez, estabelece o §1º:

“§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

Ainda, dispõe o § 4º-A:

“§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição(...)”.

A nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021 aproximou a disciplina da prescrição intercorrente prevista no Código de Processo Civil da lógica já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 568), relativo às execuções fiscais regidas pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Com efeito, o entendimento firmado pelo STJ no referido precedente orienta-se no sentido de que: (i) a suspensão do feito decorre automaticamente da ciência acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; (ii) o decurso do prazo de suspensão inaugura automaticamente o prazo prescricional intercorrente; (iii) e a interrupção da prescrição exige a superveniência de atos processuais enquadráveis nas hipóteses previstas no art. 921, §4º-A, do CPC, não bastando meros requerimentos ou diligências infrutíferas.

Nessa linha, embora o precedente paradigmático tenha sido firmado no âmbito da execução fiscal, revela-se plenamente aplicável, por analogia, à sistemática atualmente prevista no art. 921 do CPC, sobretudo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, as quais incorporaram racionalidade semelhante àquela já adotada no Tema 566 do STJ.

Não obstante sustente a apelante a ausência de decisão formal de suspensão do feito, tal circunstância, por si só, não impede a fluência da prescrição intercorrente na sistemática atualmente prevista no art. 921 do CPC.

Isso porque, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, a dinâmica da prescrição intercorrente passou a decorrer automaticamente da ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico de suspensão ou arquivamento, em lógica semelhante àquela consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566.

A controvérsia, portanto, não reside propriamente na ausência de decisão formal de suspensão, mas na verificação acerca do efetivo implemento do lapso temporal legalmente previsto sem a superveniência de causas interruptivas da prescrição.

Todavia, ainda sob a ótica da nova sistemática legal, não se verifica, no caso concreto, a consumação da prescrição intercorrente.

Isso porque, para correta aferição do prazo prescricional, faz-se necessária a identificação: (i) da data da primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada ou de bens penhoráveis; (ii) do termo inicial do período de suspensão anual previsto no art. 921, §1º, do CPC; (iii) e do posterior transcurso do prazo prescricional material trienal aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

No caso concreto, a primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada ocorreu em 30.08.2022 (id. 360378350). A partir de então, iniciar-se-ia o período de suspensão legal de 01 (um) ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, cujo termo final ocorreria, em tese, em 30.08.2023.

Somente após o exaurimento desse período iniciar-se-ia a fluência do prazo prescricional trienal, cuja consumação ocorreria, em tese, em 30.08.2026, acaso inexistentes causas interruptivas supervenientes.

Ocorre que, antes mesmo do implemento integral do lapso temporal necessário à consumação da prescrição intercorrente, sobrevieram atos interruptivos expressamente previstos no art. 921, §4º-A, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que os executados compareceram espontaneamente aos autos em 27.06.2025, circunstância que supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, configurando ato apto à interrupção da prescrição intercorrente.

Ademais, constam dos autos atos de constrição patrimonial (id. 360378476), inclusive ordens de bloqueio de ativos financeiros e depósitos judiciais, igualmente enquadráveis nas hipóteses interruptivas previstas no art. 921, §4º-A, do CPC.

Assim, ainda que se adote como marco inicial da contagem a primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada ocorrida em 30.08.2022, seguida do prazo de suspensão anual previsto no art. 921, §1º, do CPC, verifica-se que o lapso prescricional trienal não se implementou integralmente antes da superveniência dos referidos marcos interruptivos.

Desse modo, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026